Tribunal: TJES
Processo: 5001838-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001838-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLANGE CIRINO DE SOUZA ANGELO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
ACORDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 513, §4º, DO CPC – MORA
EX RE
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Não há que se falar em mácula no acordo homologado judicialmente pelo mero fato de a executada/agravante não ter sido assistida por advogado particular, vez que a parte é maior e capaz, bem como o direito é disponível.

2.
Não é aplicável a regra do art. 513, §4º, do CPC ao presente caso,

visto que o requerimento foi realizado pela cooperativa antes do transcurso do prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado da sentença homologatória.

3.
O descumprimento das parcelas da avença configura mora
ex re
, que prescinde de intimação do devedor para a quitação do débito, portanto, regular o procedimento adotado pelo juízo
a quo
.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SOLANGE CIRINO DE SOUZA ÂNGELO
em face de r. decisão (evento 7303873), integrada pelo r.
decisum
do evento 37191266, proferida pela douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, no cumprimento de sentença registrado sob o nº 5000462-91.2021.8.08.0047, promovido por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
em desfavor da ora agravante, manteve a constrição de valores encontrados pelo sistema SISBAJUD.

O juiz de primeiro grau fundamentou que por “
se tratar de mero descumprimento de acordo em sede de execução, não há falar em adotar o rito do cumprimento de sentença da fase de conhecimento, com aplicação de multa e honorários do artigo 523, parágrafo 1º, do CPC
” (evento 7303873).

Asseverou que “
i) houve a regular cientificação dos termos da demanda, a partir da assinatura de acordo pela executada, conforme consta no Id n.º 10933352, com a indicação clara do número do processo executivo e a sua tramitação; ii) a cláusula primeira do acordo é clara em estabelecer a ciência da inadimplência nos termos da inicial; iii) não é cabível o manejo da tramitação via cumprimento de sentença, pois a ação originariamente era de execução e por tal razão, com o descumprimento do acordo, foi retomada a tramitação da execução, sob pena de causar maior gravame à própria executada, com a incidência de multa e novos honorários advocatícios; iv) não há violação aos referidos dispositivos legais, citados na defesa, na medida em que se cuida de demanda de execução e a homologação por sentença é incapaz de afastar a natureza da própria demanda; v) não havia necessidade de novo intimação da parte executada, pelo mero inadimplemento do acordo, sendo retomada a execução, com vistas a buscar a satisfação do débito; vi) inexiste violação ao contraditório ou a ampla defesa, sendo claro o estado de inadimplência da executada e a sua ciência aos termos da demanda judicial.
” (evento 37191266).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não há que se falar em mácula no acordo (evento 10933352) homologado judicialmente (evento 11112869) pelo mero fato de a executada/agravante não ter sido assistida por advogado particular, vez que a parte é maior e capaz, bem como o direito é disponível. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE ADVOGADO POR UMA DAS PARTES. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL PARA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, O acordo firmado entre as partes, mesmo sem a presença de advogado, pode ser homologado, mormente quando observados os requisitos do art. 104 do Código Civil. (TJES, Classe: Apelação, 035150206940, Relator: RONALDO Gonçalves DE Sousa - Relator Substituto: CLAUDIA Vieira DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019).
2. O objeto do acordo é lícito, as partes são maiores e capazes, a forma não é defesa em Lei e o direito entabulado é disponível, atendendo adequadamente ao que dispões o art. 104 do Código Civil, motivo pelo qual forma, não vislumbro impedimento ou prejuízo às partes para homologação do acordo somente em razão da ausência de representação por advogado à parte devedora.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0002327-19.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 23/07/2019; DJES 05/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXECUTADO SEM ADVOGADO. POSSIBILIDADE. OBJETO LÍCITO E DISPONÍVEL, PARTES CAPAZES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDO DE FLS. 39 HOMOLOGADO.
1. Se as partes transacionaram extrajudicialmente, no curso do processo, após citação válida, sendo estas maiores e capazes, tendo por objeto direito patrimonial disponível, o acordo se mostra perfeito e acabado, somente se desconstituindo por vício do consentimento. Precedentes do C. STJ e da jurisprudência pátria.
2. Acordo de fls. 39 homologado neste ato. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0007627-98.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Susbt. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/10/2018; DJES 31/10/2018)

Impende destacar que a sentença homologatória de acordo transitou em julgado no dia 11 de fevereiro de 2022 (evento 7303870), enquanto o requerimento de cumprimento de sentença (evento 7303872) foi formulado no dia 31 de janeiro de 2023.

Aliás, no parágrafo 3º da cláusula segunda da referida consta expressamente que: “
O inadimplemento parcial ou total de quaisquer das parcelas acarretará o vencimento antecipado da dívida, somando-se ao saldo remanescente o valor que efetivamente foi descontado referente a obrigação principal mais custas (R$ 12.376,16) para fins do acordo e, também dos honorários sucumbenciais (R$ 1.458,93), sendo desnecessária a prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial para que a Executada seja constituída em mora, podendo a Exequente, desde já, promover o cumprimento da sentença
” (fl. 02 do evento 10933352).

Nesse contexto, não há que se falar na necessidade de intimação pessoal da executada/agravante, visto que o requerimento foi realizado antes do transcurso do prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado da sentença homologatória, de modo que não é aplicável a regra do art. 513, §4º, do CPC.

Considero que o descumprimento das parcelas configura mora
ex re
(art. 397 CC), que prescinde de intimação do devedor para a quitação do débito, portanto, regular o procedimento adotado pelo juízo
a quo
. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros dos executados e determinou a intimação para pagamento.
Execução suspensa por acordo homologado em Juízo. Pedido de prosseguimento, em razão do descumprimento. Desnecessária a intimação para pagamento de execução.
Pesquisas Infojud, Renajud e Sisbajud (teimosinha). Medidas necessárias à localização de bens dos executados. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO. (TJSP; AI 2156162-86.2023.8.26.0000; Ac. 16938475; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Catarina Strauch; Julg. 12/07/2023; DJESP 17/07/2023; Pág. 2414)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS. Durante o processo de execução, as partes celebraram acordo para pagamento parcelado, visando a satisfação do crédito. Todavia,
os executados descumpriram o acordo avençado. A partir do acordo realizado e homologado judicialmente, tem-se os executados como citados e intimados. Houve intervenção no processo, ciência da dívida, agora sem necessidade de nova da intimação para retomada da ação de execução.
Aliado a isso, os agravados tinham plena ciência do prosseguimento da execução em caso de descumprimento do referido acordo, conforme cláusula nele estabelecida. Decisão reformada para afastar a necessidade de renovação da intimação dos executados, com determinação de prosseguimento da execução pelo saldo devedor e pesquisas de bens. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO. (TJSP; AI 2237898-63.2022.8.26.0000; Ac. 16138746; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre David Malfatti; Julg. 11/10/2022; DJESP 18/10/2022; Pág. 2045)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Insurgência contra decisão que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros dos executados e determinou a intimação para pagamento. Execução suspensa por acordo homologado em Juízo. Pedido de prosseguimento, em razão do descumprimento. Desnecessária a intimação para pagamento de execução.
Pesquisas Infojud, Renajud e Sisbajud (teimosinha). Medidas necessárias à localização de bens dos executados. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO. (TJSP; AI 2156162-86.2023.8.26.0000; Ac. 16938475; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Catarina Strauch; Julg. 12/07/2023; DJESP 17/07/2023; Pág. 2414)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)